Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-73.2016.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001893-73.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DELSINO PEDRO DA SILVA - CPF: 778.393.661-04 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - CPF: 020.055.171-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

0001893-73.2016.8.11.0037

Origem:

4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Delsino Pedro da Silva

Agravada(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator/Presidente da Turma Recursal Única:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

“É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. (CPC, art. 1.070).

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo previsto em lei, fato que impede o seu conhecimento.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário, por não ter a parte Recorrente, ora Agravante, esgotado a prestação jurisdicional nesta Turma Recursal.

Conforme certidão digitalizada em 18/11/2020 (ID 66951496) o presente recurso foi interposto fora do prazo legal.

Deve ser observado que é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.021 c/c art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

“Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Neste caso a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10832 em 05/10/2020 e publicada em 06/10/2020, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis começou a fluir 07/10/2020 (quarta-feira) e findou-se em 28/10/2020 (quarta-feira), mas, o presente recurso somente foi interposto em 05/11/2020, portanto, intempestivo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, de ofício, declaro-o intempestivo e
deixo de conhecê-lo
.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única